Tribunal: TJPA
Processo: 0819866-10.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819866-10.2022.8.14.0006

APELANTE: CLEBERSON SOUZA DA COSTA, HAROLDO SANTOS BRITO JUNIOR, LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, A, I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA
RES FURTIVA
. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARMA APREENDIDA - PROVAS ORAIS QUE RATIFICAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA COMO MANOBRA INTIMIDATÓRIA – DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL – PLAUSIBILIDADE – CRIME DE ROUBO - AFASTAMENTO DOS VETORES DESFAVORÁVEIS POR INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO
EX VI
SUMULA 17 DO TJPA - PENA BASE ALTERADA PARA O MINIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DOS RÉUS - DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, a prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada através da comunicação do fato
; autos de inquérito policial, onde se encontra o termo de exibição e apreensão de objetos, evidencias materiais que se alinham com os relatos testemunhais, com destaque aos relatos da vítima e de um dos recorrentes que confessou os fatos, ratificando, com isso, os termos da exordial;

II –
Inadmissível a pretensão de afastamento da causa de exasperação pelo emprego de arma de fogo, uma vez que restou demonstrado o cometimento do crime de roubo por 03 indivíduos, onde pelo menos um deles encontrava-se armado, como se pode observar pela confissão do corréu.
A arma foi apreendida por policiais, o que seria prescindível para a manutenção da causa de aumento, uma vez que as vítimas revelaram o efetivo emprego da arma como manobra de intimidação para facilitar a subtração dos objetos;

III - Na espécie, o juízo aferiu a pena base para os recorrentes acima do mínimo legal. Todavia, os fundamentos utilizados para justificar o incremento da reprimenda seriam inidôneos, contrastando com o entendimento sumulado no enunciado 17 do TJ/PA. Devendo, incontinenti, a pena ser readequada para o mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa;

IV – Em face dos argumentos delineados, seguem CLEBERSON SOUZA DA COSTA condenado às penas de
07 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal) e pagamento de 33 dias-multa; HAROLDO SANTOS BRITO JÚNIOR condenado às penas de 06 anos, 8 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal) e pagamento de 16 dias-multa e LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO, condenado às penas de 07 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal) e pagamento de 33 dias-multa, por estarem incursos no crime tipificado no art. 157 § 2º, inciso II, § 2º-A do CP.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a pena aplicada, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBERSON SOUZA DA COSTA
, condenado às penas de 08 anos e 04 meses reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, e o pagamento de 117 dias-multa,
HAROLDO SANTOS BRITO JÚNIOR
condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, e ao pagamento de 83 dias-multa e
LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO
, condenado às penas de 09 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157 § 2º, inciso II, § 2º-A do CP, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão (ID. 14119365), prolatada pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa dos recorrentes, em suas Razões (ID 14119383), asseverou pela absolvição dos apelantes
HAROLDO SANTOS BRITO JÚNIOR e LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO
, com supedâneo na insuficiência probatória. Noutro ponto, pleiteou a reforma da dosimetria em face de
HAROLDO SANTOS, LUIZ EDUARDO e CLEBERSON SOUZA
. Por fim, pugnou pelo afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento (ID 14119386- Pág. 02-04).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, para redimensionar a pena base dos apelantes (ID 15309842 - Pág. 1).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da exordial
que no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 17:40 horas, em Via Pública, neste Município de Ananindeua/PA, os denunciados, em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J-5 Prime, IMEI 358310091497835, 01 (um) caderno de inglês do curso “Kumon”, pertencentes à vítima
Lucas Tiago Dias Wanzeler,
e 01 (uma) mochila, cor azul, contendo bombons, 01 (uma) carteira, cor marrom, pertencentes à vítima
Wesley Eland dos Santos de Oliveira.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, as vítimas estavam em via pública, quando foram surpreendidos por três indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta, marca Honda Titan, cor preta, sendo descrito pela vítima
Lucas Wanzeler,
que um dos assaltantes tinha a estatura baixa, cabelo curto, magro e estava trajando calça jeans, sem camisa e com rosto descoberto. O sujeito teria descido da motocicleta, portando uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, proferindo a frase textuais: “passa o celular senão eu te mato”, com isso, a vítima
Lucas Wanzeler
entregou sua mochila, contendo seu aparelho celular da marca Samsung Galaxy J-5 e alguns materiais de estudo. Da outra vítima Wesley Oliveira levaram uma carteira porta cédulas.

Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar de Moto patrulhamento, estava em ronda ostensiva, quando ao passar pela Arterial 5-B, esquina com a travessa SN-21, observaram uma motocicleta Honda Titan, cor preta, placa QDZ-1004, com três indivíduos em cima desta motocicleta. Ao observarem a guarnição, o denunciado Cleberson Souza da Costa apresentou atitude de nervosismo, além disso, foi observado que este denunciado apresentava um certo volume no cós de sua calça. Dessa forma, a guarnição abordou os denunciados, sendo encontrado com Cleberson Souza da Costa 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver calibre .38, contendo 06 (seis) munições de calibre .38, e com o outro denunciado foi encontrado uma mochila, cor preta e cinza, marca Adidas, contendo 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J-5 Prime, IMEI 358310091497835, 01 (um) caderno de inglês do curso “Kumon”, e 01 (uma) mochila, cor azul, contendo bombons, 01 (uma) carteira, cor marrom. Ato contínuo, a guarnição da VTR 0608 deu apoio na condução dos denunciados até a Seccional da Cidade Nova, onde compareceu a vítima
Lucas Wanzeler
e reconheceu o denunciado Cleberson Souza da Costa como sendo o indivíduo que estava armado e lhe assaltou, quando os outros dois não teve como reconhecer, pois estavam de costas no momento do assalto.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, a prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada através da comunicação do fato
, auto de inquérito policial, onde se encontra o termo de exibição e apreensão de objetos, evidencias materiais que se alinham com os relatos testemunhais, a qual guarda destaque as esclarecedoras declarações prestadas por
Lucas Tiago Dias Wanzeler
, que dentre outros, asseverou:

Que, passaram três caras do lado do depoente em uma motocicleta, tendo descido dois, sendo que um colocou a arma na sua barriga, o outro foi tirando a mochila de suas costas e o terceiro ficou na moto; que perguntaram do celular do depoente, tendo afirmado que estaria dentro da mochila; que após pegarem sua mochila subiram na moto e foram embora; que os três estavam sem capacete e estavam com rostos cobertos; que acha que não lembra dos rostos deles; que Cleberson estava com a arma de fogo; que não lembra quem era o piloto; que sua mochila era de cor preta da Adidas e seu celular um J5 Prime e o material escolar era do inglês e mais umas apostilas da escola; que do seu amigo levaram uma bolsa; que seu amigo se chamava Wesley; que na delegacia não fez o reconhecimento dos réus; que mostraram as fotos dos acusados na Delegacia e lá também reconheceu Cleberson; que recuperou seus objetos e seu amigo também.

Cediço reportar, que a palavra da vítima em delitos patrimoniais possui especial relevância, sobretudo quando confrontada com as demais evidências do acervo, como se pode verificar na remansosa jurisprudência do STJ,
segundo a qual
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Por sua vez,
João Werlon Diniz Elmescany
, declarou:

Que, estava em ronda pela área do PAAR e foi passado via rádio que haviam três elementos em uma motocicleta e já haviam feito três assaltos; que nas diligências encontraram a motocicleta e os acusados; que os acusados estavam com três mochilas, cadernos, celulares das vítimas; que na hora da abordagem o último da moto afirmou que estava com uma arma de fogo; que foi determinado que deitasse no chão e na revista pessoal encontrou a arma no bolso; que era um revólver 38; que tinha um que estava pilotando e o outro estava no meio dos dois; que quem estava com a arma era o acusado Cleberson; que os acusados confessaram os roubos no momento da abordagem; que as vítimas reconheceram os objetos aprendidos com os acusados como sendo seus; que o acusado que estava armado é o do meio era quem estavam com as mochilas; que as vítimas reconheceram os réus e os objetos apreendidos.

Na oportunidade,
Paulo Silva da Silva,
relatou:

QuE,
estava patrulhando no referido dia e souberam que tinha uma moto com três elementos cometendo assaltos nas redondezas; que eles passaram e bateu as características e foram abordá-los; que ao ser feita a abordagem culminou de encontrarem o armamento; que eram três indivíduos; que com Cleberson foi encontrado armamento; que acredita que apareceram vítimas sim e os reconheceram.

Destarte,
importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Na espécie,
Cleberson Souza da Costa
, em interrogatório asseverou:

Que, os fatos são verdadeiros; que estava desempregado quando cometeu o crime; que conhece apenas Luiz Eduardo; que era o depoente que estava com a arma; que queria dinheiro pois iria para Salinópolis; que iria vender os objetos; que nenhum dos dois que foram presos com o depoente sabiam que o depoente estava armado.

Por sua vez,
Luiz Eduardo Marques Brito
, declarou:

Que, não estava no assalto; que alugou uma moto e começou a trabalhar de moto Uber; que no dia dos fatos Cleberson chamou o depoente para fazer uma corrida; que no trajeto viu seu irmão e perguntou para Cleberson se podia dar uma carona para seu irmão e ele concordou; que passado do canteiro, viu os policiais já mandando encostar; que parou a moto e mandaram todos se jogarem no chão; que depois apareceu uma arma e falaram que iriam levar todos para a Seccional, falando de assalto; que não sabia que ele estava armado; que o depoente estava sem mochila; que quem estava com uma mochila era Cleberson e o irmão do depoente, mas a mochila do seu irmão era de seu trabalho; que não chegou a ver Cleberson cometendo nenhum roubo.

Por fim,
Haroldo Santos Brito Junior
, asseverou:

Que, estava saindo de seu serviço e seu irmão lhe deu uma carona; que ele já estava com o rapaz que não conhece; que não sabia que Cleberson estava armado.

Na espécie, diante do texto
ut supra
, observou-se que os apelantes após tomarem de assalto as vítimas e de posse da res furtiva, empreenderam fuga. Contudo, após serem abordados por policiais, ainda estavam na posse dos bens dos recorrentes. Nesse viés, um dos assaltantes, CLEBERSON SOUZA DA COSTA, ratificou a narrativa dos policiais, confessando o ilícito patrimonial e ainda que estava portando a arma de fogo, utilizada no evento.

Do afastamento do emprego de arma de fogo.

Com efeito, afigura-se inadmissível a pretensão de afastamento da causa de exasperação pelo emprego de arma de fogo, uma vez que restou demonstrado o cometimento do crime de roubo por 03 indivíduos, onde pelo menos um deles encontrava-se armado, como se pode verificar pelos relatos de
CLEBERSON SOUZA DA COSTA, que confessou o porte de arma de fogo. Ademais, a arma foi apreendida por policiais, o que seria prescindível, uma vez que as vítimas revelaram o efetivo emprego da arma como manobra de intimidação para facilitar a subtração dos objetos:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA SE O SEU EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a jurisprudência da corte no sentido de que “à consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC nº 94.243/SP, segunda turma, relator o ministro Eros grau, dje de 14/8/09). 3. Habeas corpus denegado. (STF; HC 106.610; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE 05/05/2011; Pág. 47).

DA DOSIMETRIA.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base para CLEBERSON SOUZA DA COSTA em 05 anos de reclusão e 70 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da conduta social e motivos do crime. Todavia, os fundamentos utilizados para justificar o incremento da reprimenda seriam inidôneos, contrastando com o entendimento sumulado no enunciado 17 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Dessa forma, de rigor readequar a pena base para o patamar de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, cediço reportar, em que pese o apelante ter confessado o delito e o ato ter sido reconhecido no
decisum
, não pode ser operada a diminuição em face da intransponibilidade da súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na espécie, ainda na 2ª fase, observou-se a concorrência da reincidência que deve incrementar em 06 meses a pena provisória,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida, passando a pena provisória a figurar em 0
4 anos, 06 meses de reclusão, e 20 dias-multa:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.1. A condenação anterior do agente com trânsito em julgado, que não serviu à configuração da reincidência, presta-se a fundamentar validamente o aumento da pena-base, como maus antecedentes, ensejando, do mesmo modo, a exasperação da pena, sem que se vislumbre bis in idem. Precedentes.2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.3. No caso, o acréscimo da pena em 1/5 (um quinto) não se revela desproporcional, razão pela qual não há como ser revisto na via do habeas corpus.4. Ordem denegada. (HC 210.420/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012).

Por ocasião da terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento (
I, §2º-A, do art. 157, do CP), na razão de 2/3, passando a pena provisória para 07 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal) e 33 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Para
Haroldo Santos Brito Junior
, o juízo aferiu a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, para isso não considerou desfavorável qualquer vetor circunstancial. Nesses termos, de rigor operar-se a readequação da pena base para o mínimo legal de 04 anos e 10 dias multa.

Na espécie, por ocasião da 2ª fase da dosimetria, verificou-se a concorrência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), a qual não poderia reduzir a pena provisória, em face da intransponibilidade da súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, não concorreram causas de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento (
I, §2º-A, do art. 157, do CP), na razão de 2/3, passando a pena provisória para 06 anos, 8 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal) e pagamento de 16 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto a dosimetria adotada para LUIZ EDUARDO MARQUES BRITO, o juízo aferiu a pena base em 05 anos de reclusão e 70 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da conduta social e motivos do crime. Todavia, os fundamentos utilizados para justificar o incremento da reprimenda, seriam inidôneos, contrastando com o entendimento sumulado no enunciado 17 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dessa forma, de rigor readequar a pena base para o patamar de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas tão somente a agravante da reincidência (
art. 61, inciso I, do CP), que incrementou a reprimenda em 06 meses, passando a pena provisória a figurar em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa. Na última fase da dosimetria, não se verificou causas de diminuição de pena, mas a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, na razão de 2/3 (dois terços), ou seja, 07 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal) e pagamento de 33 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso o conhecimento dos apelos e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023